Tribunal: TJMT
Processo: 0002099-61.2017.8.11.0099
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002099-61.2017.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVA IRENE FERREIRA COSTA - CPF: 506.226.761-72 (APELANTE), LEONARDO COSTA SILVA - CPF: 042.130.031-08 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), BENEDITO ROMAO DA SILVA - CPF: 483.557.391-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO RÉU. “
EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
”. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA O DEFENSOR DATIVO. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
IRRISÓRIO. DILIGÊNCIA E EFETIVIDADE DO PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO PROCESSO POR MAIS DE CINCO ANOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADICIONAIS A TÍTULO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INVIABILIDADE. DESCABIMENTO MANIFESTO DA TESE PRINCIPAL QUE REVELA A UTILIZAÇÃO DO RECURSO COM O ÚNICO PROPÓSITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou extinta a sua punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, e fixou em 3 URHs os honorários advocatícios para seu defensor dativo.

2. O apelante pleiteia a “
extinção da pretensão punitiva estatal
” e a majoração dos honorários, a fim de que sejam fixados em 40 URHs.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há distinção entre extinção da punibilidade e “
extinção da pretensão punitiva estatal
”; (ii) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau; e (iii) saber se, no caso dos autos, é possível arbitrar honorários a título adicional, em razão da interposição de recurso pelo defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não existe distinção entre os conceitos de extinção da punibilidade e “
extinção da pretensão punitiva estatal
”, que são expressões sinônimas. Ademais, a prescrição é hipótese de extinção da punibilidade, e esta, quando declarada com fundamento naquela, anula qualquer efeito penal ou extrapenal da condenação. Logo, não há interesse recursal no tocante ao pedido de reconhecimento da “
extinção da pretensão punitiva estatal
”, pedido este que, em razão de sua manifesta teratologia, demonstra que o único propósito do apelo é a discussão dos honorários.

5. Apesar da complexidade relativamente baixa da matéria discutida nestes autos, os honorários foram estabelecidos em
quantum
irrisório pelo juízo de primeiro grau. O advogado atuou diligentemente e de maneira efetiva, permanecendo vinculado ao processo por mais de cinco anos e, inclusive, suscitando teses que viriam a ensejar a extinção da punibilidade do réu.

6. Considerando que o verdadeiro propósito do recurso seria a majoração dos honorários fixados em decorrência da atuação do causídico em primeiro grau, revela-se incabível o arbitramento de honorários a título adicional pela simples interposição do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, majorando-se os honorários estabelecidos pelo juízo de primeiro grau para 10 URHs.

Teses de julgamento:
“1. Não há distinção entre os conceitos de extinção da punibilidade e extinção da pretensão punitiva estatal, ambas gerando, quando fundadas na prescrição, a anulação de quaisquer efeitos penais e extrapenais da condenação. 2. A baixa complexidade da matéria não impede a fixação dos honorários do defensor dativo em patamar condizente com os valores sugeridos pela Ordem dos Advogados do Brasil, quando constatada a diligência e efetividade do causídico no desempenho de seu múnus. 3. Se a apelação tem por propósito exclusivo a majoração dos honorários fixados em decorrência da atuação do defensor dativo em primeiro grau, não se justifica o arbitramento de honorários a título adicional pela interposição do recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1º, 107, IV, e 109.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.141.996/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha j. 20/6/2023; TJMT, Apelação n. 0001464-83.2018.8.11.0022, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 4/9/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Costa Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002099-61.2017.8.11.0099 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que julgou extinta a sua punibilidade em relação ao delito de furto majorado, tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a “
extinção da pretensão punitiva estatal
” e a majoração dos honorários advocatícios fixados para seu defensor dativo, de 3 para 40 URHs (Id. n. 263356896).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões ao apelo, por considerar que “
a matéria sob irresignação não envolve matéria meritória
” (Id. n. 263357752).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que os honorários sejam majorados para 10 URHs (Id. n. 268861799).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação, exceto no que diz respeito ao pedido de “
extinção da pretensão punitiva estatal
”, dada a ausência de interesse recursal nesse ponto, como se verá.

Depreende-se dos autos que, em 21 de agosto de 2023, Leonardo Costa Silva foi condenado à pena de 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto majorado, tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal; na ocasião, a Magistrada sentenciante arbitrou honorários advocatícios para o defensor dativo, fixando-os em 2 URHs (Id. n. 263356881).

Contra a sentença, o réu interpôs apelação, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa, e, no mérito, pela sua absolvição por insuficiência probatória, bem como pela majoração dos honorários decorrentes da atuação em primeiro grau de jurisdição para 30 URHs e pela fixação de honorários adicionais, pela interposição de recurso, em 5 URHs (Id. n. 263356887).

Ao analisar a admissibilidade da apelação, a própria Magistrada reconheceu a ocorrência da prescrição e declarou extinta a punibilidade do acusado, fixando, adicionalmente, honorários em 1 URH (Id. n. 263356891).

Contra essa segunda decisão, o réu interpôs nova apelação, pleiteando a “
extinção da pretensão punitiva estatal
”, ao argumento de que esta não se confunde com a extinção da punibilidade, bem como reiterando os pedidos de majoração dos honorários decorrentes da atuação em primeiro grau de jurisdição para 30 URHs e de fixação de honorários adicionais, pela interposição de recurso, mas, agora, em 10 URHs (Id. n. 263356896).

Pois bem.

No que diz respeito à primeira questão, observo que os confusos argumentos do subscritor da peça recursal não se prestam a demonstrar a aventada distinção entre os conceitos de extinção da punibilidade e de “
extinção da pretensão punitiva estatal
”. Cuida-se de expressões sinônimas. Tanto assim que o douto causídico invoca, como fundamento de seu pedido, o art. 109 do CP, que dispõe sobre a prescrição, e esta, como se sabe, é hipótese de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do mesmo diploma normativo.

Destarte, não existe dicotomia entre extinção da punibilidade e prescrição da pretensão punitiva estatal, mas mera relação de gênero e espécie.

Ademais, diversamente do que manifestado pelo eminente defensor, “
a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente, seja na modalidade retroativa
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.141.996/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 20 de junho de 2023; data da publicação: 23 de junho de 2023).

Logo, como pontuado no início do voto, não há interesse recursal nesse ponto.

A propósito, o evidente descabimento de tal pedido me leva a concluir que o vertente recurso foi interposto com o único e verdadeiro propósito de que fossem majorados os honorários fixados em decorrência da atuação do defensor dativo em primeiro grau, o que, conquanto seja possível, não autoriza a pretendida fixação de honorários a título
adicional
de interposição de recurso, consoante o entendimento desta Corte Estadual:

“Não há se falar em arbitramento de verba em decorrência da interposição do Recurso de Apelação em benefício exclusivo do próprio advogado subscritor das razões recursais, haja vista, que a única pretensão deduzida é a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
” (TJMT, Apelação n. 0001464-83.2018.8.11.0022, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de setembro de 2019; data da publicação: 10 de setembro de 2019).

Por outro lado, nota-se que os honorários estabelecidos em 3 URHs pelo juízo
a quo
(2 na sentença, 1 na decisão que declarou extinta a punibilidade) merecem ser majorados, porque fixados em patamar irrisório quando considerada a atuação do profissional.

Verifica-se que o Dr. Florentino Aparecido Martins foi nomeado defensor dativo do acusado em 21 de setembro de 2018 (Id. n. 263356880, p. 74), após o réu informar, quando de sua citação, que não tinha condições de constituir advogado.

No dia seguinte, ou seja, em 22 de setembro de 2018, o douto causídico, de forma diligente, já apresentou a peça de resposta à acusação, suscitando tese de inocência do réu, pugnando pela absolvição deste e arrolando testemunhas (Id. n. 263356880, pp. 75-76).

O advogado compareceu à audiência de instrução, realizada em 6 de fevereiro de 2019 (Id. n. 263356880, pp. 103-104), e, em 6 de setembro de 2019, apresentou alegações finais, reiterando e desenvolvendo a tese de inocência do acusado e insistindo em sua absolvição (Id. n. 263356880, pp. 150-152).

A sentença condenatória inicial somente foi prolatada em 21 de agosto de 2023, quase quatro anos após a apresentação das alegações finais pela defesa. Ainda assim, o causídico se manteve atento à movimentação processual e, de plano, interpôs a primeira apelação, na qual pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa, pedido este que, como visto, seria acolhido pelo próprio juízo de origem.

Nesse contexto, conclui-se que, apesar da baixa complexidade da matéria, o defensor do acusado exerceu seu múnus com diligência e efetividade ao longo de vários anos, inclusive, arguindo matéria de ordem pública que viria a implicar a extinção da punibilidade de seu assistido.

Portanto, aderindo à sugestão da Procuradoria-Geral de Justiça, hei por bem exasperar os honorários estabelecidos em 3 URHs pelo juízo
a quo
para 10 URHs, em conformidade com o item 7.1 da Tabela XIX da seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil.

Diante do exposto, conheço em parte da apelação e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento para aumentar os honorários advocatícios fixados para o defensor dativo do réu, fixando-os em 10 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025